Tribunal: TJMT
Processo: 1018464-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018464-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ARAUCARIA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 86.958.998/0001-57 (AGRAVANTE), MARIO ANTUNES BASILIO - CPF: 296.282.379-34 (AGRAVANTE), ELIANE TEREZINHA ZORTEA ANTUNES - CPF: 345.636.959-04 (AGRAVANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI No 1018464-14.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– DEFERIMENTO DE PENHORA
ON LINE
NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS EXECUTADOS E INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REJEIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO AO ATENDIMENTO DOS COMANDOS JUDICIAIS – ALEGAÇÃO DE

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COM VALOR EXORBITANTE E EQUIVOCADO – MERO ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE EXCUTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo os executados comprovado a suposta inércia do exequente quanto ao atendimento das determinações judiciais e restando comprovado que a paralisação do feito por quase um ano

se deu na realidade pela morosidade do judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Na legislação processual impera o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), ou seja, o reconhecimento de eventuais irregularidades quanto ao procedimento de execução ajuizada pelo exequente/agravado está condicionado à demonstração de prejuízos à executada/agravante.

No caso, além de os recorrentes não negarem em nenhum momento a dívida perante o agravado, tampouco sua inadimplência, também não comprovaram quais foram os prejuízos decorrentes do erro material cometido na planilha de demonstrativo do débito executado que justificaria a extinção na execução.-

R E L A T Ó R I O

RAI No 1018464-14.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, MÁRIO ANTUNES BASÍLIO e ELIANE TEREZINHA ZORTEA ANTUNES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande - MT, que na
Execução de Título Extrajudicial
, feito no. 77-02.1995.8.11.0002 – Código 3182, proposta pelo BANCO SISTEMA S/A, em sede de aclaratórios manteve a decisão que
deferiu
o pedido do exequente de penhora
on line
nas contas bancárias dos executados e
indeferiu
o pedido destes de extinção da execução por abandono pelo exequente, consoante os termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15 (ID no 26716966).

Em suma, sustentam os recorrentes o desacerto da decisão, por entender que
restou comprovada a desídia do exequente quanto aos atos de promoção dos autos por mais de um ano e não pela demora imputada ao Poder Judiciário como entendeu o magistrado singular, pelo que evidente a prescrição da pretensão executiva.

Alegam que a planilha de cálculo do débito apresentada pelo exequente não reflete o valor real da dívida, visto que além de ser extremamente exorbitante e ter sido juntada fora do prazo, também faz referência a contrato diverso (Cédula de Crédito Rural no 0063003-94.000051) do discutido na execução.

No mais, citam jurisprudências e doutrinas quanto ao caso e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida com o reconhecimento da desídia do exequente e, por consequência, extinta a execução ou alternativamente seja desconsiderada a planilha de débito apresentada pelo exequente por não guardar relação com os autos.

Não houve pedido liminar (ID no 27535032)

As informações encontram-se no ID no 28649992.

Contraminuta no ID no 32009971, pela ratificação do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI No 1018464-14.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
BANCO SISTEMA S/A
ajuizou em 28/03/1995 a
Execução Por Título Extrajudicial no 77.02.1995.8.11.0002
contra o executados/agravantes
ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, MÁRIO ANTUNES BASÍLIO e ELIANE TEREZINHA ZORTEA ANTUNES
,

visando o recebimento da importância de CR$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de cruzeiros reais) oriunda da Cédula de Crédito Comercial no 0083003.94.0000050, firmada entre as partes em 30/06/1994 e com vencimento para 03/10/1994 (ID no 2671680).

Verifica-se também que em garantia hipotecaria foi dado à referida Cédula o imóvel objeto da matrícula no 7.513, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop – MT, contudo, como no decorrer da ação este foi alvo de desapropriação por interesse público, o banco exequente requereu a penhora no rosto dos autos dos direitos do executado
MÁRIO ANTUNES BASÍLIO
na ação de Desapropriação no 1998.36.0000.3230-5, perante a 1a Vara Federal da Seção
Judiciária
do Estado de Mato Grosso, sendo o pedido
deferido
, conforme despacho de ID no 26716969.

No entanto, como não foi possível o cumprimento do citado ato – penhora -, pelo Oficial de Justiça em razão de os autos de Desapropriação terem sido remetido ao Tribunal Regional Federal em 07/08/2008, consoante certidão de ID no 2671669, o exequente requereu a expedição de oficio ao referido Tribunal para realização do ato, sendo, todavia, o pedido
indeferido
pelo juízo nos seguintes termos:

“[...] ainda que o exequente tenha direito aos créditos em favor do executado citado, não cabe a este Juízo determinar a referida penhora naqueles autos, observando-se o princípio da hierarquia dos órgãos jurisdicionais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido citado, concedendo o prazo de 5 dias para que o exequente requeira o que entender necessário. [...] Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2016. ”
(Sic. ID no 26716969- pág.81)

Devidamente intimado,
o patrono do exequente
quedou-se inerte, consoante certidão datada de 10/08/2016 (ID no 26716969-pág.82 e 26716971- pág. 2).

Conclusos os autos, o magistrado singular determinou a
intimação pessoal do exequente
através do despacho proferido em
18/01/2017
, conforme ID no 2671671 – pág. 1.

Ato contínuo, observa-se que a Carta de Intimação Pessoal foi expedida em 02/02/2017 (ID no 26716771 – pag.3) e entregue através de Aviso de Recebimento – AR – ao exequente em 14/02/2017, com a juntada deste aos autos em
06/03/2017.

No entanto, como o exequente quedou-se inerte, em 24/03/2017 a Secretaria certificou o decurso de prazo para manifestação, conforme ID no 26716771.

Na sequência, em
31/03/2017
, através da petição constante do ID no 26716971 – pág. 7/8, compareceu o exequente informando a constituição de novos patronos e requerendo a devolução de prazos para se manifestar, bem como a realização de penhora
on line
nos ativos financeiros dos executados via BACENJUD no montante da dívida atualizada de R$5.843.982,19, conforme planilha – Demonstrativo de Débito – de ID no 26716971 – pág. 24.

Por sua vez, através da petição datada de 19/05/2017 os executados requereram a extinção da execução, por entenderem que ocorreu a prescrição do direito do exequente, visto que os autos permaneceram paralisados por mais de um ano em razão da desidia deste que devidamente intimado em 23/02/2016 quedou-se inerte, conforme certidão datada de 01/02/2017.

Alegou que a planilha de cálculo do débito apresentada pelo exequente não reflete o valor real da dívida, visto que além de ser extremamente exorbitante e ter sido juntada fora do prazo, também faz referência a contrato diverso (Cédula de Crédito Rural no 0063003-94.000051) do discutido na execução.

Após a manifestação do exequente no ID no 26716971-pág. 32/36, o magistrado singular
deferiu

“[...] o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do (a) executado (a), até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, do mesmo codex, conforme extrato da operação que ora junta. [...].”
(ID no 26716971- pág. 37).

Houve interposição de Embargos de Declaração pelos executados, ao argumento de que ocorreu omissão na decisão, uma vez que o magistrado não se manifestou quanto ao pedido de precrição do direito do exequente, bem como a extinção dos autos.

Conclusos os autos, o magistrado
a quo
,
acolheu

“[...] OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da decisão de fls. 297 para sanar a omissão existente “[...],
contudo,
rejeitou

[...] o pedido de extinção da ação apresentado pelos executados [...]. ”
, porquanto entendeu que a paralização ocorrida nos autos, não se deu por inércia do patrono do exequente, mas sim da máquina judiciária que demorou quase um ano para determinar a intimação pessoal do exequente para se manifestar nos autos. (Sic. ID no 26716972-pág. 47).

Inconformado, recorreram os executados, reeditando os termos dos aclaratórios.

Pois bem.

De início, de se destacar que a prescrição intercorrente incide nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil/02.

No caso, a pretensão recursal n
ão prospera.

Isto porque, basta uma singela análise dos autos, para se constatar que entre os despachos que determinaram a intimação do
patrono
(1o dia 17/02/2016) e a
pessoal
do exequente (2o dia 18/01/2017) para se manifestar nos autos decorreram quase um ano, ou seja, não há falar-se em paralisação dos autos por mais de um ano por desídia do exequente, quando esta se deu na realidade pela morosidade do judiciário.

Aliás, nesse sentido, bem consignou o douto magistrado singular:

“[...] 11. De acordo com o resumo dos fatos ora apresentado, é possível concluir que o pedido de extinção da ação por desídia do exequente não merece acolhimento.

12. Com efeito, em que pese a desídia do patrono do autor, quando de sua intimação em 23/02/2016 (fls. 271vo), vejo que somente o dia 18/01/2017 (fls. 272) é que este juízo se pronunciou nos autos determinando a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.

13. Logo, de se concluir que a demora não deve ser atribuída ao credor, já que sua manifestação foi protocolada pouco mais de 01 mês após a intimação pessoal do autor, o que não justifica a extinção do feito pelo abandono da causa.

14. Ora, o que se vê em verdade, é que houve um lapso de quase 01 ano entre a inércia do patrono e a decisão proferida por este juízo determinando a intimação pessoal do autor.
Assim, não deve ser atribuído ao credor o tempo em que o feito permaneceu concluso em gabinete aguardando seu desfecho.

15. Assim, deixo de acolher o pedido de extinção da ação apresentado pelos executados. [...]”.
(Sic. ID no 26716972)

Portanto, se não houve inercia do exequente quanto ao prosseguimento do feito, não há falar-se em prescrição do título em discussão.

Ademais, imperioso destacar que o simples fato de o exequente ter protocolizado a petição constante do ID no 2671671, alguns dias fora do prazo, por si só, não é motivo para extinção da execução, porquanto além de ter sido oportunizado aos executados a ampla defesa e o contraditório, não demonstraram estes quais foram os prejuízos que experimentaram em decorrencia de tal fato.

No mesmo sentido quanto à planilha relativa ao Demonstrativo de Débito constante do ID no 26716971 que os executados alegam que além de apresentar valor
exorbitante, faz referência a contrato diverso (Cédula de Crédito Rural no 0063003-94.000051) do discutido na execução.

Isto porque, extrai-se de forma clara do citado documento que houve apenas um erro material quando da confecção, visto que ao invés de constar a nominação “Cédula de Crédito Comercial no 00
83
003.94.0000050”, constou “CRÉDITO RURAL no 00
63
003-94.000050, sendo que os demais dados do título, quais sejam: nome da empresa, CNPJ e vencimento, estão corretos, tanto que não houve insurgência dos executados quanto a tais dados.

Com efeito, não é de se olvidar que
na legislação processual impera o princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), ou seja, o reconhecimento de eventuais irregularidades quanto ao procedimento de execução ajuizada pelo agravado está condicionado à demonstração de prejuízos aos agravantes.

No caso, além de os recorrentes não negarem em nenhum momento a dívida perante o agravado, tampouco sua inadimplência, também não comprovaram quais foram os prejuízos decorrentes do erro material cometido na da execução que justificaria a extinção na execução.

Aliás, cabe destacar que, a despeito de alegarem que o valor da dívida se mostra exorbitante, sequer dignaram em apresentar qual seria o cálculo correto do débito, providência que lhe competia.

Ademais, não é de se olvidar que, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual, constatado o erro material na petição inicial ou qualquer documento, pode o magistrado, até mesmo de ofício afastá-lo ou determinar sua retificação/emenda pelo exequente, a fim de garantir às partes a devida prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado erro material, incumbe ao Magistrado afastá-lo, ainda que de ofício, a fim de ser prestada jurisdição indene de eivas, de forma clara, quando da correção não sobrevier qualquer prejuízo às partes.

2. Nos termos do artigo 284 do Código de Processo Civil, "verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias” sendo certo que o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

3. Não atendida satisfatoriamente a determinação de emenda nas duas oportunidades concedidas à parte Autora, impõe-se o indeferimento da exordial. Apelação Cível desprovida.”

(TJDF - 5a Turma Cível – APC: 20130710422656, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Data de Julgamento: 17/06/2015, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/06/2015 . Pág.: 212)

Na hipótese, como já dito, em nenhum momento os agravantes negam a dívida contraída perante o agravado, mas apenas se apega a formalismos processuais (vícios) para se furtar ao dever de adimplemento de suas obrigações.

Destarte, se caso a demanda fosse extinta (art. 485, III, CPC/15), como pretendem os agravantes, somente se estaria beneficiando o calote, premiando a desídia e contribuindo para a morosidade do judiciário, ou seja, atitude totalmente contrária
aos princípios que norteiam a prestação jurisdicional, em especial o processo de execução, quais sejam:
celeridade, economia processual e efetividade do processo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020